Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência destinado a suspender, de imediato, os efeitos do contrato de incorporação imobiliária firmado entre as partes.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante sustenta inadimplemento contratual grave pela parte agravada, consistente em paralisação das obras, ausência de repasses financeiros e irregularidades documentais; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a medida antecipatória ao fundamento de insuficiência de elementos probatórios para aferição da probabilidade do direito e da ausência de urgência, considerando que o contrato foi firmado em 2020 e a ação apenas ajuizada em 2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do contrato de incorporação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. No caso concreto, não se constata a probabilidade do direito, pois a alegação de inadimplemento contratual pressupõe exame aprofundado de fatos complexos, dependentes de contraditório e instrução probatória, como paralisação de obras, natureza dos repasses financeiros e regularidade administrativa do empreendimento.
6. Na mesma linha intelectiva, não está evidenciada a urgência, tendo em vista que a própria parte agravante informou que o contrato previa prazo de quatro anos para execução e que o alegado inadimplemento teria se consolidado mais de um ano antes do ajuizamento da ação, o que afasta o risco de dano iminente ou perigo atual. 7. No mais, por se tratar de controvérsia essencialmente patrimonial, eventuais prejuízos são reversíveis, a inexistir risco de inutilidade do provimento jurisdicional final.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983619, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 08.04.2025; TJDFT, Acórdão 2055853, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 30.10.2025.